Tribunal: TJDFT
Processo: 0713619-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA BACENJUD. CONTA CORRENTE. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1) A regra da impenhorabilidade salarial é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do CPC, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos.
2) A existência de movimentação financeira na conta em que é depositada a remuneração não torna penhoráveis, em regra, os valores nela existentes.
3) Agravo de instrumento provido.